Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-74.2023.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. 1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Ausência de elementos nos autos a indicar irregularidade no processo administrativo que tramita com a finalidade de que se verifique a possibilidade de instalação de linhas de transmissão. Não comprovação de desvio de finalidade no procedimento administrativo. Estudos de Impactos Ambientais analisados

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. 1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Ausência de elementos nos autos a indicar irregularidade no processo administrativo que tramita com a finalidade de que se verifique a possibilidade de instalação de linhas de transmissão. Não comprovação de desvio de finalidade no procedimento administrativo. Estudos de Impactos Ambientais analisados pela CETESB quando das emissões dos pareceres favoráveis, sem se averiguar irregularidade nas licenças ambientais concedidas. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAIXAS MÍNIMAS. Ocorrência. Adequação que se mostra necessária, fixando-se os honorários advocatícios no patamar mínimo legal para cada faixa de incidência, observando a aplicação de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.